Tribunal: TJDFT
Processo: 0723442-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ELEIÇÃO. CONSELHO DELIBERATIVO. REGULAMENTO. DOCUMENTOS EXIGIDOS. INSCRIÇÃO CANDIDATO.
I – A concessão da tutela provisória de urgência exige, concomitantemente, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, art. 300, caput, do CPC.
II - A inscrição de candidato que não cumpriu as regras previstas no Regulamento Eleitoral, exigidas dos demais candidatos, fere as normas do certame, de observância obrigatória, e afronta o princípio da isonomia.

III – Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.